Tribunal: TJMT
Processo: 0006698-54.2019.8.11.0008
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006698-54.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[EMANUELLE RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 039.563.121-12 (VÍTIMA), DARYO VELOSO DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006698-54.2019.8.11.0008

APELANTE: DARYO VELOSO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA OBJETIVANDO ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO – IRRELEVÂNCIA – ACERVO PROBATÓRIO HARMÔNICO – COTEJO DE TODOS OS MEIOS DE PROVA – PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE COM A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A ausência de oitiva da vítima do crime de roubo em juízo não conduz à automática absolvição do acusado, notadamente se o conjunto harmônico dos elementos de informação do inquérito cotejado com as provas judiciais são suficientes à demonstração da autoria e materialidade do delito.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, uma vez que embasada nos mesmos fundamentos, sendo possível sua redução quando fixada em patamar não condizente com esta.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Daryo Veloso da Silva,
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa, no patamar mínimo, pela prática do delito previsto no artigo 157, § 1º, do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa afirma não haver provas suficientes para a condenação, requerendo a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Subsidiariamente, sustenta que a pena de multa foi fixada de forma desproporcional, pugnando pela sua readequação.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja parcialmente provido o recurso (id. 73044481).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (id. 78536455).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, no dia 05.10.2019, aproximadamente 18h51min,
Daryo
empregou violência contra a vítima Emanuelle Rodrigues do Nascimento, logo depois de subtrair alguns itens de sua residência.

Ouvida apenas extrajudicialmente, a vítima relatou com detalhes a ação, afirmando que ao chegar em sua residência notou que as luzes estavam todas acesas.

Desconfiada, optou por entrar pelos fundos da casa, momento em que percebeu que a porta de acesso à cozinha tinha sido arrancada.

Ao observar o interior do imóvel, visualizou que
Daryo
tentava se esconder atrás de uma de suas mesas e logo o reconheceu, visto que “
o mesmo é conhecido na cidade de Denise-MT em virtude de sua vida pregressa não ser muito honesta
” (id. 72931081 - Pág. 4).

Neste momento, ela correu e o apelante pegou duas facas de sua cozinha e veio em sua direção, tendo a vítima corrido, se escondido em seu carro e conseguido pedir ajuda.

Segundo afirma a defesa, as provas produzidas no processo não são capazes de ensejar o pleito condenatório.

Sob o crivo do contraditório,
Daryo
afirmou que não se lembra dos fatos, visto que neste dia tinha usado muito droga.

No termo de depoimento n. 2714/2019 (id. 72931078 - Pág. 2/3), a policial militar Bruna Assis Correia relatou que eles foram acionados pela vítima e que o primeiro contato com o suspeito ocorreu na Avenida Júlio José de Campos.

Destaca que, na abordagem, o apelante ainda se encontrava com a faca em sua mão e ao ser solicitada a sua parada, ele não respeitou, tendo a polícia realizado três disparos antimotim. Ocorrida a perseguição,
Daryo
só foi capturado com a ajuda de populares.

Na audiência de instrução e julgamento, o
Parquet
questionou a policial, responsável pela detenção do apelante, se a vítima reconheceu
Daryo
. Ela respondeu, de forma veemente, que sim.

O policial militar Eleiton Thiago Soares de Oliveira, em juízo, afirmou que:

“
fomos acionados via telefone funcional pela mãe da vítima e, posteriormente, pela vítima também que estava ocorrendo a suspeita de ter alguém lá dentro e quando a gente chegou no local, nos deparamos com ele na porta da casa e, ao mesmo tempo, ela apontando que era ele. Aí nós demos voz de abordagem para ele e vimos que ele estava com uma faca na mão e ele ainda investiu, dando mais de dois passos à frente, na nossa direção. Onde foi pedido para ele
(inaudível),
que é para ficar de pernas abertas e virar de costas. Ele não obedeceu às ordens
(inaudível),
foram efetuados dois ou três disparos e ele abriu fuga do local. Correu. Nós fizemos uma perseguição.
(inaudível)
A gente conseguiu localizar ele em umas duas quadras. Logo em cima do muro com alguns populares apontando onde ele estava
” (Relatório de mídia).

O relato do policial, que também participou da abordagem, vai ao encontro de toda a dinâmica dos fatos.

Além disso, não há dúvidas da autoria do delito de roubo perpetrado por
Daryo
, visto que, como relatado em audiência tanto pela policial Bruna, como pelo policial Eleiton, quanto pela vítima extrajudicialmente, é que ele foi abordado nas proximidades da residência, inclusive, de posse das facas roubadas da casa da vítima (Termo de Apreensão – id. 72931068 - Pág. 3).

Além disso, apesar de em audiência o apelante ter afirmado que não se recorda dos fatos, em sede extrajudicial relatou:

“
Que pelo que recorda, já deveria ser final da tarde de ontem, por volta de 17:00 horas, quando teve a percepção de que policiais estavam querendo prendê-lo; Que apavorou-se e correu para uma casa vizinha, onde entrou quebrando a porta dos fundos com um chute; Que pegou duas facas que estavam na casa para se defender; Que não é verdade que pegou materiais de maquiagem, perfumes ou calças na casa onde entrou. Que não é verdade que tenha perseguido a dona da casa onde estava. Que o interrogando foi abordado já em via pública. Que está muito preocupado, pois não está cumprindo as condições judiciais que lhe foram impostas por ocasião de sua última prisão
” (id. 72931087 - Pág. 3/4).

Guardadas as devidas diferenças entre os dois relatos, há partes coincidentes. A primeira é que ele confessa que entrou na casa quebrando a porta dos fundos. A segunda é que ele afirma que pegou duas facas que estavam na residência. A terceira é que ele foi abordado pelos policiais na via pública.

Assim, cotejando todos os relatos, o que se verifica é que os depoimentos dos policiais e da vítima guardam coerência e descrevem como os fatos ocorreram, restando indene de dúvidas a autoria e materialidade do delito cometido pelo apelante, especialmente pelo termo de reconhecimento de pessoa (id. 72931070 - Pág. 2/3) e termo de apreensão (72931068 - Pág. 3).

O Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firme nesse mesmo sentido,
in verbis
:

“
O Tribunal de Justiça bandeirante examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de indícios suficientes de autoria, destacando que os elementos indiciários foram corroborados pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734-AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie)
” (STF. Relator Ministro Ricardo Lewandowski. Julgado em: 11.11.2020. DJe: 19.11.2020).

Em relação à irresignação defensiva para que a pena de multa guarde proporcionalidade com a privativa de liberdade fixada, razão assiste à defesa.

Como é cediço, a pena de multa deve se guiar pelos mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade.

Na primeira fase, o juízo estabeleceu a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa. Apesar de o magistrado primevo ter estabelecido a pena privativa de liberdade em seu patamar mínimo, a de multa foi estabelecida em quantidade muito elevada, devendo ser redimensionada para 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, pelo fato de o réu ser reincidente (Executivo de Pena n. 2000021-37.2020.8.11.0008), a pena será exasperada em 1/6, remanescendo em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, a qual torno definitiva, por ausência de causas de aumento ou diminuição.

Conserva-se o regime prisional fechado, nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, do CP.

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o apelo do acusado,
DARYO VELOSO DA SILVA
, para redimensionar a pena de multa imposta, ficando ele condenado à
pena definitiva de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, conservado o regime fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021